Tribunal: TJMT
Processo: 1038946-70.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038946-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ORLANDO EUSTAQUIO BISINOTO - CPF: 361.269.346-87 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.403.331-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYSON OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 038.881.531-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.839.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Lavagem de capitais e associação para o narcotráfico. Decisão que rejeitou a preliminar de nulidade do relatório de inteligência financeira (RIF). Compartilhamento de dados entre polícia e coaf [atual uif] sem prévia autorização judicial. Desnecessidade. Tema 990 do STF. Licitude da prova. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de lavagem de capitais e associação para o tráfico de drogas, insurgindo-se contra decisão do d. juízo
a quo
que, ao apreciar a resposta à acusação, rejeitou a preliminar de nulidade das provas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se o compartilhamento de dados mediante o envio de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) pelo COAF (atual UIF), quando provocado por solicitação da autoridade policial e sem prévia autorização judicial, constitui prova ilícita apta a macular a ação penal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.055.941/SP sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 990), fixou a tese de ser constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que realizado por meio de comunicações formais e resguardado o sigilo.

4. A jurisprudência da Suprema Corte consolidou o entendimento de que a tese fixada no Tema 990 abrange tanto o compartilhamento espontâneo quanto o provocado (intercâmbio de informações), não subsistindo a distinção (
distinguishing
) outrora tentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. O envio de relatório de inteligência, documento de análise, difere da quebra de sigilo bancário em sentido estrito (acesso a dados brutos e extratos), esta sim sujeita à reserva de jurisdição.

5. No caso concreto, o procedimento adotado pela autoridade policial, que solicitou formalmente o intercâmbio de informações, amolda-se aos parâmetros de legalidade definidos pelo STF. Sendo lícita a prova originária (RIF), não há falar em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), mantendo-se hígida a ação penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É lícito o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF/UIF e as autoridades de persecução penal, independentemente de prévia autorização judicial, seja de forma espontânea ou provocada, conforme definido pelo STF no Tema 990. 2. A licitude do compartilhamento das informações de inteligência afasta a alegação de nulidade das provas e a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.613/98, art. 1º; Lei n. 11.343/06, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.055.941/SP (Tema 990), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04.12.2019; STF, Rcl 61944 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1038946-70.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

PACIENTE:

ORLANDO EUSTAQUIO BISINOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
rejeitar a preliminar de nulidade das provas
deduzida em sede de
resposta à acusação
apresentada

nos autos da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042, em que se apura o suposto envolvimento do beneficiário do
writ
com os crimes de
lavagem de capitais
e
associação ao narcotráfico
.

Colhe-se da impetração que, nos autos supramencionados,
ORLANDO
foi
denunciado
, juntamente com outros 05 (cinco) corréus, como incurso nas sanções do
art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06
, tendo-lhe sido imputada, ademais, a prática da infração penal tipificada pelo
art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/98
.

Em sede de
resposta à acusação
, a i. defesa do paciente arguiu, como questão preliminar, tese de
ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira (RIF)
obtido pela d. autoridade policial na fase inquisitiva, junto ao COAF (atual UIF), ao argumento de que tal documento teria sido obtido
à míngua de prévia autorização judicial
. Todavia, o d. juízo singular
rejeitou
a referida preliminar e
recebeu
a denúncia.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
nulidade das investigações
, por ilicitude das provas obtidas, ao argumento de que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) teria sido utilizado como
base única e inicial para a instauração da investigação contra o paciente
, tendo sido emitido pelo COAF, todavia,
sem prévia autorização judicial
, de forma a violar garantias constitucionais.

Aduz, em abono, que ao contrário do afirmado pela d. autoridade acoimada de coatora, não se tratou de comunicação espontânea do COAF, mas, sim, de
intercâmbio de informações provocado pela autoridade policial
, o que, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, exigiria
prévia ordem judicial
.

Via de consequência, o d. impetrante assevera que, pela “teoria dos frutos da árvore envenenada”, a ilicitude de tal prova originária
contamina todos os atos subsequentes
; circunstância a acarretar a
nulidade absoluta das investigações
.

Com arrimo nessas assertivas, requer,
liminarmente
, a
suspensão
do trâmite da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042
, até o julgamento deste
writ
.
No mérito
, pleiteia o reconhecimento da
nulidade das provas obtidas por meio do relatório do COAF

sem a devida autorização judicial
,

bem como de todas as provas dele derivadas.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 326598872 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 326862364), foram requeridas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 329127897.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 332440354).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042 (PJe), o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente
ORLANDO EUSTÁQUIO BISINOTO
, bem como dos corréus
Felipe Martins Lisboa, Aline Carvalho da Silva, Solange Cristina da Silva Oliveira, Adriano de Oliveira Leme Braz
e
Cleyson Oliveira de Jesus
, oportunidade em que,
a todos
, foi imputada a prática do crime previsto pelo
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
;
exclusivamente
a
ORLANDO
, do crime previsto pelo
art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/98
; e,
exclusivamente
quanto a
Aline
e
Felipe
, do crime previsto pelo art. 1º,
caput
, e § 1º, II, da Lei 9.613/98, respectivamente.

Colhe-se da denúncia que, no ano de 2024, os denunciados
ORLANDO
,
Felipe, Aline, Solange, Adriano
e
Cleyson
estiveram
associados com o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas nesta capital
.

Ao que se colhe da denúncia, as condutas exteriorizadas pelos denunciados, por meio de comunicação constante, transações financeiras, divisão de tarefas, são os elementos apurados no inquérito policial que apontam a existência dessa associação para realização do narcotráfico. Muito mais do que meros indivíduos atuando isoladamente no tráfico de drogas, parte dos denunciados compõe uma rede com objetivo de praticar por tempo indeterminado os verbos trazidos no art. 33,
caput
, e §1º, da Lei 11.343/06.

Nesse desiderato, verte ainda da inicial acusatória que, no período de janeiro de 2022 a setembro de 2023, o paciente
ORLANDO

ocultou e dissimulou a origem e propriedade de valores, direta ou indiretamente, com o proveito do crime do tráfico de drogas
.

Narra o
parquet
que
ORLANDO
teve movimentação financeira incompatível com sua declaração de renda lícita, segundo informações do termo de interrogatório na delegacia, no qual o paciente declarou renda mensal de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais); todavia, a movimentação financeira demonstrada por meio do RIF n. 113.067 foi de
R$ 4.284.117,00
(quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e dezessete reais) no período de janeiro de 2022 a setembro de 2023.

Ao que se extrai da denúncia, a maioria das movimentações foi com a empresa da qual o paciente é proprietário,
Comercial Zambi de Produtos Alimentícios Eireli
, cujo nome fantasia é
Comercial Aliança
. A movimentação financeira demonstrada no RIF 113.067 da
Comercial Zambi
foi de
R$ 4.258.054,00
(quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e quatro reais) pelo período de janeiro de 2022 a setembro de 2023; tratando-se, ademais, de empresa que já fora alvo de investigações anteriores no âmbito da Operação
Líber Pater
, por sonegação fiscal e fraudes, com prejuízo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) aos cofres públicos.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da cautelar que subsidiou a deflagração da Operação
Golden
, na residência de
ORLANDO
, foi exitoso, uma vez que se apreendeu, na residência, a vultosa importância de
R$ 692.000,00
(seiscentos e noventa e dois mil reais)
em espécie
, o total de
R
$ 222.344,00
(duzentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais)
em cheques
; e um
comprovante de depósito em espécie no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
.

Por fim, durante as investigações, constatou-se que o indivíduo identificado como vulgo “
Dudu
”, intermediador de venda de droga, informou a
Felipe
que realizasse pagamento pelo entorpecente (adquirido para revenda) por meio da chave pix CNPJ 09.534.131/0001-23, da
Comercial Aliança
, empresa de propriedade do ora paciente
ORLANDO EUSTAQUIO
.

Nessa conjuntura, conforme o Órgão Ministerial, o volume de transações, os tipos de lançamentos e a natureza dos recursos indicam a prática dos delitos em comento pelo paciente.

Ofertada a denúncia nesses termos, o d. juízo
a quo
determinou a
notificação pessoal
dos acusados para apresentação de
defesa preliminar
, oportunidade em que a i. defesa técnica do paciente arguiu, como questão preliminar, a
nulidade do Relatório de Inteligência Financeira do COAF
, sob a alegação de que teria sido obtido
sem prévia autorização judicial
, a acarretar, via de consequência, também a nulidade das
provas dele derivadas
.

Ao decidir, o d. juízo
a quo
rejeitou
a preliminar suscitada, oportunidade em que
recebeu
a denúncia e designou data para a realização de
audiência de instrução e julgamento
, para interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas nos autos; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade do Relatório de Inteligência Financeira

Em apertada síntese, a questão nuclear a ser enfrentada neste pedido de
habeas corpus
consiste em determinar se o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF [atual UIF], obtido pela d. autoridade policial sem prévia autorização judicial, constitui prova ilícita apta a macular a Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042.

Ao que se colhe da prefacial, o d. impetrante alega que o referido documento teria sido obtido mediante
provocação direta
da d. autoridade policial,
sem prévia autorização judicial
, o que violaria as garantias constitucionais do
sigilo de dados
(art. 5º, X e XII, da CF); cenário em que, opondo-se ao teor da decisão que rejeitou a preliminar de nulidade suscitada em prol do paciente em primeira instância, argumenta o signatário deste
writ
que
não se tratou de comunicação espontânea
, mas, sim, de “
intercâmbio de informações
” solicitado pela polícia; o que, segundo precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, exigiria
reserva de jurisdição
, razão pela qual, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, o d. impetrante pugna pelo reconhecimento da
nulidade do RIF e de todas as provas dele derivadas
.

A despeito dos esforços argumentativos despendidos pelo d. causídico, estou convencido de que a irresignação
não
merece prosperar
.

Isso porque, conquanto se sustente a
ilicitude da prova
argumentando que a representação policial seria clara ao afirmar ter sido realizado o
intercâmbio com o COAF
, circunstância a descaracterizar a comunicação espontânea e atrair a necessidade de autorização judicial, conforme entendimento que chegou a ser adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
tal tese não encontra respaldo na jurisprudência vinculante do eg. Supremo Tribunal Federal
.

Afinal, a matéria foi objeto de profunda análise no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral (
Tema 990
), oportunidade em que o Plenário do STF fixou as seguintes teses:

“[...] 1.
É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional
.

2.
O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios
”.

(RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243

DIVULG 05-10-2020

PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052

DIVULG 17-03-2021

PUBLIC 18-03-2021) — Destaquei.

Embora a c. Terceira Seção do STJ tenha, em momento posterior, buscado realizar uma distinção (
distinguishing
), restringindo a aplicação da tese apenas aos compartilhamentos espontâneos,
tal interpretação foi reiteradamente rechaçada pelo próprio eg. Supremo Tribunal Federal em sede de Reclamações Constitucionais
, que têm cassado as decisões que aplicam essa diferenciação.

Dessa forma, a eg. Suprema Corte consolidou o entendimento de que o alcance do Tema 990 é
amplo
,
abrangendo tanto o compartilhamento espontâneo quanto o provocado
, desde que realizado por meio dos
canais formais
e que o objeto do compartilhamento seja o
relatório de inteligência financeira
— um documento analítico produzido pela UIF —, e não dados brutos protegidos por sigilo bancário em sentido estrito, como extratos e detalhes de movimentações;
precisamente como ocorre na hipótese
.

Colaciono, nesse sentido, o seguinte julgado da Suprema Corte:

“[...] I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto,
o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil
.

II –
No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira
.

III – No caso em análise
não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition
.

IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação.

V – Agravo regimental desprovido”.

(Rcl 61944 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-05-2024

PUBLIC 28-05-2024) — Destaquei.

Nesse cenário, deve-se observar que, na hipótese dos autos, a d. autoridade policial, ao identificar indícios de crimes financeiros no curso da Operação
Golden
, solicitou formalmente um intercâmbio de informações ao COAF (atual UIF), que, por sua vez, produziu e encaminhou o RIF n. 113.067.

O procedimento adotado, portanto,
amolda-se perfeitamente à hipótese autorizada pelo STF
.

A decisão da autoridade coatora, ao rejeitar a preliminar de nulidade, embora tenha classificado o ato como “comunicação espontânea”, chegou à conclusão juridicamente correta ao aplicar o Tema 990 do STF, afastando a necessidade de autorização judicial. A fundamentação, em sua essência, está em harmonia com a jurisprudência vinculante, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Via de consequência, sendo
lícita
a prova originária (RIF), não há que se cogitar da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), permanecendo
hígidos
todos os atos investigativos e processuais subsequentes.

Por conseguinte,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
ORLANDO EUSTÁQUIO BISINOTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025